Tribunal: TJES
Processo: 5005307-66.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005307-66.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CLAUDIA MOISES DA ROCHA LOUREIRO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO AO SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TEMA 1234/STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Aripiprazol 30mg, não incorporado aos atos normativos do SUS, para tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral), para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234), estabeleceu requisitos cumulativos e de ônus probatório da parte autora para a concessão excepcional de fármacos não padronizados pelo SUS.

4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado pela alternativa terapêutica disponibilizada na rede pública (Risperidona). A alegação de resposta insatisfatória e de efeitos adversos não foi corroborada por exames laboratoriais ou outras provas objetivas, conforme apontado em Nota Técnica do NATJUS.

5. Inexiste nos autos demonstração, à luz da medicina baseada em evidências, da superioridade terapêutica do Aripiprazol em relação ao medicamento padrão do SUS, sendo que o parecer técnico indica ausência de diferenças significativas de efetividade e segurança entre os fármacos.

6. A parte autora também deixou de comprovar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação ou a mora na sua apreciação, requisito indispensável previsto na tese vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

8. Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 1234 de Repercussão Geral, cujo ônus probatório recai sobre a parte autora. 2. A mera alegação em laudo médico de falha terapêutica ou de efeitos adversos do medicamento padronizado pelo SUS, desacompanhada de provas objetivas que a corroborem (como exames laboratoriais), é insuficiente para demonstrar a impossibilidade de sua substituição, requisito essencial para o deferimento do pleito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234 de Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 15904596), que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
W. R. L.
, menor representado por sua genitora
ANA CLAUDIA MOISES DA ROCHA LOUREIRO
, condenando os entes públicos ao fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 30mg.

Em suas razões recursais (id. 15904603), o apelante sustenta a necessidade de reforma integral da sentença por
error in judicando
, centrando sua argumentação na não comprovação, pela parte autora, dos requisitos cumulativos definidos em jurisprudência vinculante para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS.

Argumenta, neste aspecto, que a decisão de primeira instância violou o entendimento consolidado no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que exige, entre outros pontos, a demonstração da ineficácia ou impossibilidade de uso dos fármacos já fornecidos pelo sistema público.

Afirma mais especificamente que o laudo médico apresentado é insuficiente para cumprir tal requisito. Embora o médico assistente tenha alegado que o uso da Risperidona (alternativa padronizada no SUS) causou aumento de prolactina sérica no paciente, essa alegação não foi acompanhada de nenhuma prova documental que a corroborasse, como um exame laboratorial.

Nesse ponto, o recurso enfatiza que a sentença ignorou a conclusão técnica e imparcial do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS). O parecer do NATJUS foi expresso ao apontar a ausência do exame laboratorial, considerando a prova insuficiente para justificar a preterição da terapia padrão do SUS em favor de um medicamento de alto custo não incorporado.
Requer, assim, a reforma da decisão para que a pretensão autoral seja julgada totalmente improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 15904614), pugnando pela manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se em seu parecer (id. 16153327), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005307-66.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CLAUDIA MOISES DA ROCHA LOUREIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (id. 15904596), que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
W. R. L.
, menor representado por sua genitora
ANA CLAUDIA MOISES DA ROCHA LOUREIRO
, condenando os entes públicos ao fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 30mg.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a parte autora, ora apelada, logrou comprovar os requisitos necessários para o recebimento, via judicial, de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS – Aripiprazol 20mg – para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De início, registro que a matéria foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1234), que estabeleceu uma tese vinculante com requisitos cumulativos e de ônus probatório do autor para a concessão excepcional de fármacos não padronizados.

A tese firmada estabelece que, como regra geral, a ausência de inclusão do medicamento nas listas do SUS impede seu fornecimento judicial. Excepcionalmente, a concessão é possível, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado;

f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma, pois a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, de forma satisfatória, ao menos dois desses requisitos essenciais.

O ponto central da controvérsia reside na comprovação da impossibilidade de substituição do Aripiprazol pela alternativa terapêutica já padronizada no SUS para o tratamento do comportamento agressivo no TEA, qual seja, a Risperidona.

O relatório médico acostado no id. 15904532 alega que o paciente apresentou resposta insatisfatória à Risperidona, bem como “
aumento de prolactina sérica impossibilitando o uso contínuo da medicação com aumento da dose
”. Todavia, tal alegação, por si só, não se sustenta. A Nota Técnica emitida pelo NATJUS (id. 15904558), órgão de auxílio técnico deste Poder Judiciário, foi taxativa ao apontar a fragilidade probatória do pleito, ressaltando que não há laudos de exames laboratoriais que comprovem tal situação [aumento da prolactina].

A ausência dessa prova documental é crucial. A simples afirmação em laudo médico, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, não possui o condão de demonstrar, de forma inequívoca, a contraindicação absoluta ou a falha terapêutica do fármaco disponibilizado pelo sistema público, mormente quando confrontada com parecer técnico que aponta exatamente essa deficiência.

Ademais, o mesmo parecer técnico esclarece que as evidências científicas comparativas entre a Risperidona e o Aripiprazol “
não demonstrou diferenças significativas, tanto de efetividade, quanto de segurança
”. Desse modo, não restou demonstrada a superioridade terapêutica do medicamento pleiteado em relação àquele já fornecido pelo SUS.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora sequer tangenciou o requisito previsto na alínea ‘b’ da tese do Tema 1234/STF, deixando de produzir qualquer prova ou argumento acerca de eventual ilegalidade, omissão ou mora da Conitec no processo de (não) incorporação do Aripiprazol, falha que, por si só, já obstaria a procedência da demanda sob a nova sistemática.

Vejamos a jurisprudência de diversos tribunais em demandas de natureza semelhante:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES FEDERADOS. REQUISITOS DO TEMA 6 E DO TEMA 1234 DO STF NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itaúna e pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, objetivando o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20mg/ml para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sentença julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do fármaco, sob pena de multa diária, e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com a União, exigindo sua inclusão no polo passivo; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF.. III. RAZÕES DE DECIDIR A prestação de serviços de saúde é obrigação solidária dos entes federativos, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei nº 8.080/1990, podendo qualquer deles figurar legitimamente no polo passivo da demanda. O julgamento do Tema 1234 do STF modulou os efeitos da tese fixada, estabelecendo que a necessidade de inclusão da União no polo passivo aplica-se apenas às ações ajuizadas após 11/10/2024; como a presente demanda foi ajuizada anteriormente, não se exige a inclusão da União nem o deslocamento para a Justiça Federal .
O medicamento Aripiprazol 20mg/ml, embora registrado na ANVISA, é utilizado no caso em exame de forma off label, sem incorporação ao SUS para o tratamento de TEA, enquadrando-se como medicamento não incorporado. A concessão judicial de medicamento não incorporado exige o p reenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, como: negativa administrativa, ausência de substituto no SUS, comprovação científica de eficácia e segurança, laudo médico fundamentado e incapacidade financeira, os quais não foram atendidos no caso concreto. Relatórios médicos apresentados não demonstram evidência científica robusta que justifique a superioridade do Aripiprazol em relação à Risperidona, medicamento já incorporado ao SUS para o tratamento de TEA, conforme avaliação da CONITEC. A ausência de comprovação dos requisitos legais impede a concessão do pedido, sendo desnecessária a produção de provas adicionais em juízo, diante da natureza técnica e documental da análise exigida pelos precedentes vinculantes do STF .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos providos. Tese de julgamento: 1. A obrigação de prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente . 2. A inclusão da União no polo passivo das ações que envolvam fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS somente é exigida para demandas ajuizadas após 11/10/2024, conforme modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF. 3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, cuja ausência enseja a improcedência do pedido inicial . __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 23, II; 196; CPC, art. 489, § 1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990, arts . 2º, 4º, 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6), RE 1.366 .243 (Tema 1234); STF, RE 855.178 (Tema 793); TJMG, Ap Cív. 1.0000 .24.320777-6/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j . 27.03.2025; TJMG, Ap Cív. 1 .0000.24.305132-3/001, Rel. Des . Leite Praça, j. 06.02.2025 . (TJ-MG - Apelação Cível: 50087530820228130338, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 12/06/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2025)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS E INSUMOS MÉDICOS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO . REVOGAÇÃO DO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ARIPIPRAZOL 20MG E CANABIDIOL. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. I. CASO EM EXAME Agravos de instrumento interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo e pelo Município de Francisco Morato contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela antecipada determinando o fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol, além de fraldas descartáveis, para menor de idade, com base em relatório médico que demonstrou a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do demandante . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela antecipada quanto ao fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol; (ii) analisar a viabilidade da manutenção da obrigação de fornecimento de fraldas descartáveis, conforme determinado em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de estudos científicos de alto nível e de consulta ao NATJUS ou a outros entes técnicos impede a comprovação da probabilidade do direito quanto ao fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral . Não foi demonstrada a ilegalidade do ato de não incorporação dos medicamentos pela CONITEC, nem a ausência de análise pela comissão, conforme exigido pelo STF para medicamentos não incorporados ao SUS.
No que tange às fraldas descartáveis, restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela antecipada, uma vez que a assistência ao demandante, em situação de vulnerabilidade, deriva do direito à saúde e visa assegurar condições básicas de higiene e dignidade, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. O direito à saúde inclui o fornecimento de insumos essenciais, como as fraldas descartáveis, quando expressamente indicados por prescrição médica, sendo a obrigação solidária entre os entes federativos, conforme reiterada jurisprudência deste Colégio Recursal . IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos para revogar a decisão de fornecimento dos medicamentos Aripiprazol 20mg e Canabidiol, mantendo-se a obrigação de fornecimento das fraldas descartáveis. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, nos termos dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF, exige comprovação cumulativa de requisitos específicos, incluindo eficácia respaldada por estudos científicos de alto nível e consulta ao NATJUS ou a especialistas técnicos. A obrigação solidária dos entes federativos inclui o fornecimento de insumos indispensáveis à preservação da saúde e dignidade do cidadão, como fraldas descartáveis, quando expressamente indicados por prescrição médica e comprovada a necessidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 927, III; Lei nº 8.080/1990, arts . 19-Q e 19-R; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1 .366.243/SC, Tema nº 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j . 18.04.2023; STF, RE nº 566.471/SC, Tema nº 6, Rel . Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05 .2019; TJSP, AI nº 0100238-57.2023.8.26 .9011, Rel. Glauco Costa Leite, 1ª Turma Recursal, j. 06.10 .2023; TJSP, AI nº 0100302-04.2022.8.26 .9011, Rel. Marcelo Franzin Paulo, 2ª Turma Recursal, j. 11.11 .2022. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 00035062420248269061 Francisco Morato, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 27/11/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/11/2024)

Verifico que o juízo sentenciante fundamentou sua decisão de procedência reportando-se à decisão liminar que proferi no Agravo de Instrumento nº 5016496-83.2024.8.08.0000. Contudo, tal decisão foi proferida em sede de cognição sumária, com base nos elementos então disponíveis. A posterior e aprofundada instrução processual, com a juntada da Nota Técnica do NATJUS, trouxe aos autos elementos técnicos robustos que infirmaram a probabilidade do direito inicialmente vislumbrada e que não podem ser ignorados no julgamento de mérito em cognição exauriente.

Compreendo a delicada situação do menor e a angústia de sua família. Contudo, o papel do Poder Judiciário, após a definição da matéria em sede de repercussão geral, não é o de substituir a análise técnica dos órgãos de saúde, mas o de controlar a legalidade de seus atos e garantir direitos dentro dos parâmetros estabelecidos. O Tema 1.234 buscou, justamente, equilibrar o direito individual com a necessidade de gestão racional, isonômica e sustentável de um sistema de saúde universal, prestigiando a medicina baseada em evidências e os processos administrativos de incorporação tecnológica.

Assim, por mais que a situação fática sensibilize, a aplicação do direito, na forma como pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. Sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar improcedente o pedido autoral, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)